Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
1. “Inexistindo requerimento pretérito, mas evidenciada a percepção de auxílio-doença decorrente do evento, a concessão da aposentadoria por invalidez terá como termo inicial o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença. Inteligência do art. 43 da Lei no 8.213/91.” (Acórdão 1217253, 07099216120198070015, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Apelo parcialmente provido.